Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0719664-33.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, EDSON NOVAIS DE SOUZA, EDSON PEREIRA DE SANTANA, EDSON SOUZA SANTOS, EDUARDO FERREIRA GUIMARAES, EDUARDO JOSE DOS SANTOS, EDUARDO PIRES TEIXEIRA, EDVALDO LEAO DA SILVA, EDVAN FRANCISCO DE SOUZA, EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA, EDVAR ELIAS FERREIRA, EFRAIM GAIOSO DOS SANTOS, EGLISSON DOMINGOS VALENTIM, ELDO BRIGIDO DA SILVA, ELI ALVES VIEIRA, ELIAS ALVES MARTINS, ELIAS BISPO DOS SANTOS, ELIAS FERREIRA LOPES, ELIAS FRANCISCO DA SILVA, ELIAS RIBEIRO DA ROCHA, ELIAS RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O À parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator